Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738842-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA EMBARGADO: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA D E S P A C H O Nos termos do art. 435, do CPC, a juntada de novos documentos na fase recursal somente é admissível quando destinada a comprovar fatos ocorridos após a apresentação da defesa, a contrapor documentos trazidos pela parte adversa ou em razão de força maior. Considerando que o embargante apresentou novos documentos da Receita Federal e que a parte embargada permaneceu inerte quando intimada para se manifestar, intime-se o embargante para justificar a pertinência da referida prova no presente momento processual. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator